Tribunal: TJMT
Processo: 0005166-57.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005166-57.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luiz Fernando Silva de Sousa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO SILVA DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I)
PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – 1. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS OU RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO –
2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– INOCORRÊNCIA –
APREENSÃO DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE REALIZADA, DOCUMENTADA E ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARA PERÍCIA –

II) MÉRITO – 3.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
– IMPERTINÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
4.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL JUDICIALIZADA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca pessoal ou domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas/razões para tanto, consubstanciadas em prévia investigação;
in casu
, a ação policial se justificou em face de prévio monitoramento, ensejando fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal nos usuários de droga, que, de fato, portavam substância entorpecente, e afirmaram que os haviam adquirido juntamente com a apelante, o que, por sua vez, justificou a busca no domicílio dela, sem mandado judicial;

2.
Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia
. Na hipótese,
a história cronológica da evidência permaneceu preservada, na medida em que a apreensão dos entorpecentes foi legalmente documentada e efetuado o seu encaminhamento para o órgão pericial, não havendo, ademais, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser recolhida e apreendida pelos policiais executores do flagrante;

3. Consoante assente jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se aplica o Princípio da Insignificância em delito de Tráfico de entorpecente, eis, que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, que tem por bem jurídico tutelado a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida;

4. Impõe-se manter a condenação da apelante pelo delito de Tráfico ilícito de drogas,
inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, pois,
comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemplou prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de porções de
cocaína na posse de usuários que apontaram a apelante como sua fornecedora, além de outras porções dessa mesma droga localizadas no interior da residência da apelante
, tudo aliado à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade para incriminá-la.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fernanda Oliveira Rodrigues
, contra a sentença anexada sob Id. 185508262, pela qual foi condenada como autora do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto substituída
por duas restritivas de direito, e pagamento de
168 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, suscitou
preliminares
de:
1)
nulidade das provas
obtidas por meio de
buscas, pessoal e domiciliar sem autorização judicial para tanto
; e,
2) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia
, sob a alegação de que
“(...) NÃO HOUVE A PRESERVAÇÃO DO LOCAL onde foram encontradas as drogas, pois os policiais militares não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia”
.

No mérito
,
almejou a

absolvição
por atipicidade da conduta (insignificância – pouca quantidade de droga) ou
falta de provas
, mas sendo vencida nessas teses, pleiteou a
desclassificação
da conduta para Posse de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06) – Id. 185508281.

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
do recurso no mérito (Id. 185508284)
;
igualmente
a
PGJ
em parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 192602652):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Preliminares: 1.1. Objetiva-se o reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes das buscas pessoal e domiciliar. NÃO ACOLHIMENTO. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime. Prévio monitoramento do local. Não caracterização de violação domiciliar. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. 1.2. Sustenta-se, ainda, a nulidade processual pela quebra da cadeia de custódia da prova. NÃO ACOLHIMENTO. Apreensão de entorpecente pela Polícia Militar com o encaminhamento do material à polícia técnica para realização de perícia. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Preservação da idoneidade do material probatório. 2. Mérito: 2.1. Requer-se a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP, pela atipicidade da conduta diante da ínfima quantidade de droga apreendida. NÃO ACOLHIMENTO. O crime de tráfico ilícito de drogas é crime de perigo abstrato, que tutela a saúde pública, o que torna irrelevante a quantidade de entorpecente apreendido. 2.2. Por fim, requer-se a desclassificação da imputação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas. NÃO ACOLHIMENTO - comércio efetivo de entorpecentes devidamente comprovado. Parecer pelo não acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS

Egrégia Câmara:

A defesa, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que as
buscas pessoal e domiciliar
foram arbitrárias e ilícitas, porque realizadas sem que houvesse
fundadas suspeitas/razões
, e também porque o local onde fora encontrada a droga não foi preservado; alega-se que naquele momento do flagrante, os policiais deveriam ter solicitado a presença da
Politec
para realização de perícia do local.

Contextualizando os fatos, a
testemunha
Weides Aleixo da Silva
, policial militar, afirmou na fase inquisitiva que estavam monitorando a residência da apelante e avistaram usuários de droga entrando e saindo do imóvel. Assim, foi realizada a abordagem e após serem revistados, foram localizadas substâncias entorpecentes na posse deles. Em seguida, ingressaram na residência da apelante, onde encontraram outras porções de droga.

Em Juízo,
Weides
confirmou suas declarações extrajudiciais, dizendo terem recebido denúncia prévia acerca da apelante, que estaria traficando em sua residência. Em razão disso, realizaram um rápido monitoramento do local e, próximo à residência da apelante, abordaram um usuário, sendo localizado entorpecente com ele.

Em seguida, abordaram outros usuários, que também portavam droga. Na ocasião, todos eles afirmaram que adquiriram o entorpecente com a apelante. Diante desse cenário, solicitaram apoio de outras viaturas e entraram na residência da apelante, onde foram localizadas outras porções de substância entorpecente.

Por sua vez, a testemunha
Agnaldo Carvalho Santos
narrou perante a autoridade policial que foi abordado cerca de cem metros da residência da apelante e havia acabado de sair de lá com uma porção de droga. Adquiriu o entorpecente pagando a importância de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que já havia comprado droga da apelante em outras ocasiões.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Na hipótese, obviamente, estavam delineadas as fundadas suspeitas para as revistas pessoais dos usuários, pois, a ação policial se justificou em prévio monitoramento do local, ainda que por curto espaço de tempo.

Apesar dos policiais terem permanecido por pouco tempo monitorando a residência da apelante, constata-se que foi suficiente para ensejar as fundadas suspeitas de que os usuários estivessem em poder de coisas ilícitas. E foi em razão disso que os agentes da Lei abordaram e revistaram
Agnaldo Carvalho Santos
, que trazia consigo substância entorpecente e afirmou que o havia adquirido com a apelante. Depois disso, por óbvio, que haviam fundadas suspeitas também para a abordagem e revista dos demais usuários, que também portavam droga e apontaram a apelante como a pessoa que lhes vendeu o entorpecente.

Ao meu ver, a atuação da Polícia Militar na revista pessoal de
Agnaldo
e demais usuários atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.

Enfim, sempre bom lembrar,
a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Portanto, nota-se que as buscas pessoais ocorreram após prévia investigação (ainda que de curta duração), havendo fundadas suspeitas de que os indivíduos traziam coisas ilícitas consigo, de modo que, fica autorizada a medida invasiva sem autorização judicial.

Prosseguindo, verifica-se que foi após essa prévia investigação, que os policiais ingressaram na residência da apelante e quanto à isso, c
umpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

No caso em apreciação, além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência da apelante e realizarem busca domiciliar, consubstanciadas na apreensão de substâncias entorpecentes como usuários de droga nas proximidades, os quais apontaram a apelante como sua fornecedora (palavras judicializadas dos policiais militares
Wides
e
Istênio
, corroboradas pelas declarações extrajudiciais de
Agnaldo
).

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“(...) Não se verifica constrangimento ilegal se já haviam prévias denúncias e investigações, além de monitoramento, a justificar a compreensão de tráfico em desenvolvimento na casa, as quais indicavam que, no dia dos fatos os denunciados receberiam grande quantidade de droga, motivo pelo qual foi realizada campana, na qual foi identificado o alto fluxo de pessoas no imóvel, o que justificou a incursão na residência e a localização das drogas. (..)” (AgRg no REsp 1878989/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Prosseguindo,
sobre a
quebra da cadeia de custódia
alegando-se que o local onde as drogas foram apreendidas não teria sido “preservado” e a Politec não foi acionada para realizar, ali, a perícia técnica, as alegativas não tem o mínimo cabimento porque, é evidente que a “falta de isolamento”,
in casu
, não contaminou a prova material,
não havendo, sobre isso, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser apreendida e recolhida pelos policiais condutores do flagrante, sob o risco de serem alteradas a ponto de comprometer a realização da perícia.

No presente caso, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos fatos, a ponto de invalidar as provas colhidas.

Destaco, do STJ:

“(...) De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, ‘Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte’. 3. Destacou o Tribunal local que ‘não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes’, afirmando que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado. 4. Acrescentou a Corte que ‘não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos’, esclarecendo que, ‘[p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios’.” (STJ - EDcl no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

E desta e. 3ª Câmara Criminal:

(...). O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova; (...). (N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Na verdade, pelo que noto, as alegações recursais se resumem à menção das normas abstratas aplicáveis à cadeia de custódia, deixando de apontar qualquer circunstância que pudesse macular os caracteres essenciais da materialidade do fato, ou mesmo que colocasse em xeque a perícia técnica de Id. 185508228 - Pág. 62/64, atestando que as porções apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína.

Portanto, não houve ilegalidade na atuação dos policiais e nem mesmo quebra da cadeia de custódia, ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo elas plenamente válidas, razão pela qual devem ser rejeitadas as prefaciais.

Feitas essas considerações,
afasto as preliminares
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia
27.3.2019
, por volta das 17h50min., na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº. 113, São José, Barra do Garças/MT.,
Fernanda Oliveira Rodrigues
, com o envolvimento de adolescente, vendeu porções de substância entorpecente (uma porção de cocaína pesando 0,465g, duas porções dessa mesma droga pesando 0,257g e outra de 0,561g) e tinha em depósito seis porções de cocaína (1,091g), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Fernanda
como autora do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto – substituída por duas restritivas de direito –, e pagamento de 168 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares,
Fernanda
almejou
sua
absolvição por atipicidade da conduta (ínfima quantidade de droga) ou por falta de provas, mas sendo vencida nessas teses, pleiteou a desclassificação da conduta para Posse de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06).

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 185508228 - Pág. 11/12, 185508228 - Pág. 15/18, 185508228 - Pág. 23/29, 185508228 - Pág. 67/68, 185508228 - Pág. 74/78, 185508229 - Pág. 8/18 e 185508230), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 185508228 - Pág. 10), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 185508228 - Pág. 14) e Laudo de Exame Pericial (Id. 185508228 - Pág. 62/64), que revelam a apreensão de 10 porções de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (uma pesando 0,465g, duas pesando 0,257g, outra de 0,561g e seis pesando um total de 1,091g).

Tais provas revelam, à saciedade, que
Fernanda
praticou o crime de Tráfico de entorpecentes, conforme descrito na exordial acusatória.

Visa a defesa a absolvição da apelante
alegando a
atipicidade da conduta, ante a ínfima quantidade do entorpecente ilícito apreendido. Ou seja, almejou
a aplicação do
princípio da insignificância
.

A Lei nº. 11.343/06 tem por objetivo vedar a difusão e o uso da droga, visando a proteção da saúde pública e o art. 33, da Lei nº. 11.343/06 é de perigo abstrato, pouco importando a quantidade de droga encontrada em poder do autor do crime.

Aliás, a aplicação do citado princípio, em crime desse jaez, importaria no desprestígio da função preventiva da pena e estimularia a reiteração de pequenos delitos.

Mesmo que assim não fosse, o
princípio da insignificância
é incompatível com o tráfico de entorpecentes, posto que se trata de crime de perigo abstrato, em que a vítima é a saúde pública.

Além do desvalor do resultado, necessário seria, também, o desvalor da conduta, o que nunca pode ser verificado no tráfico de drogas.

Sobre o tema, leciona o renomado autor
Guilherme de Souza Nucci
, Código Penal Comentado, 10ª edição, página 653:

“Os delitos de tráfico e porte de entorpecentes (arts. 33 e 28 da Lei 11.343/06) consistem em punir o sujeito que traz consigo substância entorpecente, porque tal conduta quer dizer um perigo para a saúde pública. Assim, para a tipificação desses delitos, basta a acusação fazer prova do fato (estar portando a droga) prescindindo-se da prova do perigo, que é presumido. Conferir: STJ: "O crime tipificado no art. 16 da Lei de Tóxico (art. 28 da Lei 11.343/06) é de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo desinfluente, para a sua caracterização, a quantidade de entorpecente." (RHC 8.777-SP, 6ª T., rel. Hamilton Carvalhido, 13.09.1999, v. u., DJ 14.02.2000, p. 78).”

Sobre o assunto, ressalto que acompanho o entendimento pacificado do STJ de que
“...não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado desta Corte:

“(...) Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois se trata de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de droga apreendida para a caracterização do delito, em tal situação. (...)” (TJ-MT 00032662120198110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2021).

Quanto ao pedido de absolvição por falta de provas ou desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, também não merecem provimento.

A
testemunha
Weides Aleixo da Silva
, policial militar, afirmou em Juízo que receberam denúncia acerca da apelante, que estaria traficando em sua residência. Em razão disso, realizaram um rápido monitoramento do local e, próximo à residência dela, abordaram um usuário de droga (
Agnaldo Carvalho Santos
), que portava substância entorpecente. Em seguida, abordaram outros usuários (
Rude da Silva Francisco
e
Celio José de Oliveira
), que também portavam droga. Na ocasião, todos eles afirmaram que adquiriram o entorpecente com a apelante. Diante desse cenário, solicitaram apoio de outras viaturas e entraram na residência da apelante, onde foram localizadas outras porções de substância entorpecente.

É verdade que a testemunha
Israel Leite Araújo
(policial militar) não se recordou do fato narrado na denúncia, contudo, apesar disso, as declarações dos demais policiais que atenderam a ocorrência e foram ouvidos judicialmente (
Istenio Alexandre da Silva
,
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
e
Karine Batista Rigonatto
) confirmaram a narrativa da testemunha
Weides
.

Corroborando ainda mais a tese acusatória, nota-se que a testemunha
Agnaldo Carvalho Santos
narrou perante a autoridade policial que foi abordado cerca de cem metros da residência da apelante e havia acabado de sair de lá com uma porção de droga. Adquiriu o entorpecente pagando a importância de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que já havia comprado droga dela em outras ocasiões.

Malgrado em Juízo a testemunha
Celio José de Oliveira
ter negado que comprou a droga com a apelante, verifica-se que sua versão dos fatos apresentada na audiência instrutória, além de não ser crível, é contraditória com suas palavras extrajudiciais. Na delegacia,
Celio
disse que
“(...) não é usuário e não sabe como a droga foi parar em sua posse (...)”
, enquanto perante a autoridade judiciária, ele afirmou que:
“Passei lá para comprar uma pedra pra mim, de um menino que estava lá, não conheço ele”
.

A apelante, na delegacia, negou ter vendido os entorpecentes para os usuários abordados pela polícia ou que tenha sido encontrada qualquer porção de substância entorpecente em sua residência. Em Juízo, ela não foi interrogada, sendo decretada sua revelia.

Entretanto, apesar da negativa de autoria invocada pela ré, a tese de defesa encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante.

Apesar da alegação de que nenhuma substância entorpecente foi encontrada na residência da apelante, o que põe em xeque as palavras dos agentes da Lei, inexistem indícios de que os quatro policiais militares que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autora de crime, faltando com a verdade para incriminá-la.

Além do mais, a defesa sequer apontou o que, possivelmente, teria levado os policiais a acusar “falsamente” a apelante de crime de tráfico de drogas.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Quanto ao pedido desclassificatório, consigne-se que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Primeiramente, a apelante, interrogada apenas na delegacia, sequer alegou que a substância entorpecente encontrada em sua residência se destinava ao seu consumo pessoal, limitando-se a negar que os policiais encontraram droga em sua residência.

Outrossim, no caso dos autos, a apelante foi flagrada logo após ter vendido porções de cocaína aos usuários
Agnaldo Carvalho Santos
,
Rude da Silva Francisco
e
Celio José de Oliveira
, o que ficou cabalmente comprovado pelo conjunto de provas produzido nos autos, em especial as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Portanto, não tem cabimento a alegação de que a droga apreendida se destinava ao consumo exclusivo da apelante.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

Como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra a apelante.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024